Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARTE AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta pela parte ré objetivando a cassação da sentença, sob o fundamento de nulidade da citação.
2 Apelação da parte autora buscando a inclusão de honorários contratuais e correção dos critérios de atualização monetária e juros. Sentença recorrida que havia julgado procedente a ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação da parte ré foi válida à luz das exigências legais para correspondência postal dirigida a pessoa física; (ii) apurar se há omissão na sentença quanto à fixação dos honorários contratuais e critérios de atualização do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 A documentação constante nos autos demonstra que, à época da citação, a parte ré já residia em endereço diverso daquele diligenciado, o que invalida a correspondência encaminhada.
5 A assinatura no aviso de recebimento não possui identificação nem comprovação de vínculo com a destinatária, comprometendo a validade do ato citatório.
6 A ausência de citação válida configura nulidade, o que impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para nova citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 Recurso da parte ré conhecido e provido para conceder a gratuidade de justiça e declarar a nulidade da citação, cassando a sentença. Recurso da parte autora prejudicado.
Tese de julgamento: “É nula a citação de pessoa física realizada por correspondência recebida por terceiro, sem comprovação de vínculo com o destinatário, quando comprovado que o citando já residia em outro endereço à época da diligência”.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 248 § 4o, 248 § 1o, 280, 278, 300, 525 §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.328.911/SP, Rel.: Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/09/2023, DJe 08/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.023.670/SP, Rel.: Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/05/2022, DJe 20/06/2022; TJDFT, Acórdão 1895406, 0719081-82.2024.8.07.0000, Rel.: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 17/07/2024, DJe 30/07/2024.